Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704783-65.2023.8.07.0018 RECORRENTE: TÂNIA CRISTINA BARBOSA MAROTTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CERCAS E MOURÕES. ALEGAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRAS PARTICULARES NÃO COMPROVADA. ÁREA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP. OBRA EM ESTÁGIO INICIAL OU EM DESENVOLVIMENTO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Em se tratando de mandado de segurança, toda a prova que evidencie o direito líquido e certo do impetrante deve ser pré-constituída, não se admitindo dilação probatória. No caso, os documentos apontam que área fiscalizada - e em que foram demolidas as cercas e mourões fixados pela impetrante - se trata de imóvel incorporado ao patrimônio da TERRACAP com classificação no Mapa PDOT de “área inserida em Zona Urbana de Uso Controlado”. - Em se tratando de cercamento recente e que indica obra inicial ou em desenvolvimento em área pública, a imediata demolição seria a sanção administrativa prevista em lei, consoante se extrai do art. 133, § 4o, Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, instituído pela Lei 6.138/2018. - Partindo da presunção de legalidade dos atos administrativos e à míngua de elementos de convencimento carreados que revelem erros nos levantamentos e informações prestadas pela Administração Pública, assim como abuso ou ilegalidade no exercício do poder de polícia, é forçoso reconhecer a ausência de qualquer irregularidade no ato fiscalizatório, de demolição e no processo administrativo. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.297 e 1.298, ambos do Código Civil, aduzindo que diante da incerteza acerca da real propriedade da área, que somente poderá ser sanada perante a ação demarcatória de n.o 0002050- 97.1991.8.07.0016, em tramitação há 30 anos, não pode o poder público realizar operações de derrubada de benfeitorias no local, tendo em vista que não há comprovação de que a área vindicada tem característica pública ou privada. Pugna, assim, para que o Distrito Federal se abstenha de proceder com qualquer ato de derrubada/retirada de cercas e/ou mourões na ocupação e/ou posse da autora até o trânsito em julgado da referida ação, único meio capaz de sanar as dúvidas oriundas de um condomínio pro indiviso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 1.297 e 1.298, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Por outro lado, os documentos acostados aos autos indicam que o cercamento foi realizado em área pública, vez que se trata de imóvel incorporado ao patrimônio da TERRACAP e com classificação no Mapa PDOT como “área inserida em Zona Urbana de Uso Controlado”. É o que se verifica do Despacho - SEAGRI/SRF/DIFIF/GEFOE, no processo administrativo n. 00004685/2022-26 e consoante informações de ID 56591066: (...) Conforme se vê, as ações de fiscalização encontraram no local cercamento recente e irregular de área pública. Nessa hipótese, a imediata demolição seria a sanção administrativa prevista em lei, consoante se extrai do art. 133, § 4o, Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, instituído pela Lei 6.138/2018 (...) Os atos administrativos revestem-se da presunção de veracidade e legalidade, de sorte que, ao impugná-los, o ônus da prova recai sobre o interessado. Desse ônus a impetrante não se desincumbiu, haja vista que não comprovou a regularidade do cercamento recente, mas removido pela ação fiscalizatória. Não é demais relembrar que, em se tratando de mandado de segurança, toda a prova que evidencie o direito líquido e certo do impetrante deve ser pré-constituída, não se admitindo dilação probatória. Partindo da presunção de legalidade dos atos administrativos e à míngua de prova pré-constituída capaz de levar ao convencimento de erro ou ilegalidade nos levantamentos e informações prestadas pela Administração Pública, é forçoso reconhecer a ausência de qualquer irregularidade no ato fiscalizatório, de demolição e no procedimento administrativo.” (ID 58567224). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto o deslinde da controvérsia se deu com a interpretação de normas de direito local (Lei Distrital 6.138/2018), atraindo, por analogia, o enunciado 280 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 2.021.256/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030